Tribunal: TJBA
Processo: 8023251-56.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023251-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VANESSA VIRGINIA JESUS SANTOS e outros Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU IMPETRADO: Juiz de Direito de Brumado Vara Criminal Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADA DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL 14 (QUATORZE) VEZES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. COLHEM-SE DOS AUTOS INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DO DELITO E SUA AUTORIA EM DESFAVOR DA PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Paciente presa pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, por 14 (quatorze) vezes. - Inicialmente, sustenta a defesa da paciente o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Contudo, verifica-se através de consulta realizada ao processo de origem que a instrução processual já se encontra encerrada, mediante termo de audiência realizada no dia 24 de maio de 2024 (ID. 446293635), estando o processo, portanto, concluso para sentença. Desta forma, não mais subsiste a alegação do Impetrante de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, uma vez que o processo segue o seu curso normal. - Outrossim, no caso em tela, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, baseando-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que a inculpada já apresenta habitualidade nas condutas criminosas, com suposta participação em associação criminosa voltada para a prática de furtos, respondendo há quase duas dezenas de processos e inquéritos, a maioria relativa a atos infracionais ou crimes contra o patrimônio, inclusive nas Comarcas de Ilhéus e Itabuna. - Por fim, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, embora a paciente seja genitora de uma criança de apenas 7 (sete) anos (conforme certidão de nascimento constante no ID. 59760748), depreende-se dos autos que esta possui habitualidade na prática de condutas criminosas, respondendo a cerca de 18 (dezoito) processos e inquéritos envolvendo a prática de diversos delitos, dentre eles: furto, associação criminosa, roubo e desacato. Embora a paciente não tenha praticado delito contra sua descendência, e os crimes a ela imputados não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça, verifica-se que o caso da paciente revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, visto que se trata de pessoa com prática delitiva reiterada, envolvida em suposta associação criminosa voltada para a prática de delitos contra o patrimônio. Outrossim, cumpre destacar que a paciente teve a liberdade concedida em processo distinto, tendo voltado a delinquir. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023251-56.2024.8.05.0000, sendo impetrante BRUNO HALLA DANEU, em favor da Paciente VANESSA VIRGINIA JESUS SANTOS e impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BRUMADO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, 3 de julho de 2024.